Tribunal: TJDFT
Processo: 0754566-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO. PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. INDEFERIMENTO.RELAÇÃO DE CONSUMO. NÃO RENOVAÇÃO. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. POSSIBILIDADE. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REQUISITOS. PRESENÇA CONCOMITANTE. AUSÊNCIA.
1. Na hipótese em que a parte postula pela concessão de assistência judiciária gratuita em sede de recurso e, concomitantemente, procede ao recolhimento do preparo, opera-se a preclusão lógica. Inteligência do §7o do art. 99 do Código de Processo Civil. Dessa forma, o pagamento do preparo constitui-se como ato incompatível à pretensão de obtenção de justiça gratuita.
2. O agravo de instrumento interposto em face de decisão que indefere o pedido de antecipação da tutela deve conter elementos suficientes que demonstrem a presença concomitante dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da referida medida excepcional.
3. A legislação de regência e o contrato inicialmente entabulado entre as partes possibilitam a não renovação do seguro de vida em grupo fornecido pela seguradora, desde que previamente notificado o segurado.
4. Não evidenciada a presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, deve-se prestigiar a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela formulado pelo autor na petição inicial.
5. Recurso conhecido e desprovido.